Tribunal: TJDFT
Processo: 0708224-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708224-79.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARIAM IBRAHIM RECORRIDO: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE. COMPETÊNCIA. MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. RESCISÃO DE COMPRA E VENDA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS (FRUIÇÃO DO IMÓVEL). PRESCRIÇÃO E QUESTÃO PROBATÓRIA. INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS APLICÁVEIS AO CASO. RESPALDO NA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA DA ÉPOCA. INFRINGÊNCIA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS MENCIONADOS. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo interno (gratuidade de justiça): O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, o qual estabelece, em seu o artigo 99, § 3o, que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No caso dos autos, a atual situação econômica da autora, comprovada pelos documentos juntados aos autos, evidencia que ela não possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência digna e da de sua família. 3. Competência do TJDFT para o processamento e julgamento da ação rescisória: Se a hipótese tratar de decisão rescindenda exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, de recurso por ele apreciado, operar-se-á o efeito substitutivo (art. 1.008 do CPC), segundo o qual o julgamento pronunciado pelo tribunal, em grau recursal, substitui a decisão impugnada na medida das questões devolvidas no recurso e decididas. 4. Da análise do caso dos autos, no entanto, verifica-se não ter ocorrido o efeito substitutivo previsto no art. 1.008 do CPC, uma vez que, não obstante a interposição de recurso especial em face de acórdão proferido por este Tribunal de Justiça, cumpre ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça não chegou a apreciar o mérito das questões deduzidas na insurgência a ele apresentada. 5. Facilmente se nota, da leitura da decisão monocrática proferida pelo e. Ministro Relator do recurso especial, que todos os pontos suscitados pela então recorrente deixaram de ser conhecidos em razão das vedações oriundas das Súmulas 05, 07 e 13 do STJ, e, por aplicação analógica, da Súmula 284 do STF. 6. Mérito: Ensina a doutrina que a decisão que viola disposição literal de lei e enseja, assim, o cabimento e a procedência da ação rescisória é somente aquela que desrespeita a norma de forma flagrante, indiscutível, dispensando, até mesmo, argumentos para demonstrá-lo. Em outros termos, a manifesta violação de norma jurídica precisa restar caracterizada por um erro crasso do juízo na aplicação do direito ao caso concreto, não se confundindo em mero equívoco interpretativo. 7. A jurisprudência, por sua vez, tem entendimento consolidado no sentido de que é incabível a ação rescisória por violação de lei se, para apurar a alegada violação, for indispensável o reexame de matéria probatória debatida nos autos. 8. A luz do entendimento supramencionado, evidencia-se no caso concreto, de modo cristalino, a nítida intenção da autora na obtenção de um novo julgamento mediante reapreciação das provas dos autos, já que, de fato, não logrou êxito em apontar manifesta violação de norma jurídica, mas apenas irresignação à interpretação conferida aos dispositivos legais indicados. 9. A pretexto de alegada violação de norma jurídica invocada pela autora, pretende a parte, na realidade, revolver questões probatórias suficientemente enfrentadas no momento processual oportuno, inclusive, em sede recursal. A via da ação rescisória, repisa-se, dada a sua excepcionalidade em prestígio à segurança jurídica e à coisa julgada, não permite, absolutamente, a reapreciação de provas, sob pena de se transmudar em sucedâneo recursal. 10. Alegações genéricas de violação de diversos dispositivos legais não bastam para a rescisão do julgado, quando, na situação sob análise, percebe-se que os dispositivos legais aplicáveis foram devidamente observados na extensão a eles atribuída pela atividade interpretativa, jurisprudência e doutrina. 11. Agravo interno da parte requerida desprovido e gratuidade de justiça mantida. 12. Ação rescisória julgada improcedente. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o, 4o, caput e inciso I, 6o, incisos V e VIII, e 51, inciso IV e § 1o, inciso III, todos do Código de Defesa do Consumidor, 130, 131, 331, §§2o e 3o, 267, incisos IV e VI, e 269, inciso IV, todos do CPC de 1973, porque, com o indevido julgamento antecipado da lide, foi impedida de realizar completamente a instrução probatória para comprovar a validade da cessão de direitos e a quitação dos valores cobrados; c) artigo 178, §5o, inciso IV, do Código Civil de 1916, pois é de 6 (seis) meses o prazo prescricional para a rescisão do contrato de compra e venda (o contrato foi celebrado em 1997 e a ação foi ajuizada em 2012); d) artigo 178, §10, inciso III, do CCB de 1916, aduzindo ser quinquenal o prazo prescricional para a cobrança de juros ou quaisquer outras prestações acessórias pagáveis anualmente ou em períodos mais curtos; e) artigo 206, §2o, inciso III, §3o, inciso V, §5o, inciso I, do CCB de 2002, por ser de 3 (três) anos a prescrição para a reparação civil e de 5 (cinco) anos para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; f) artigo 476 do CCB, afirmando não ter adimplido regularmente os valores pactuados em razão do não cumprimento de obrigações do vendedor, já que o imóvel não teria sido entregue livre e desembaraçado de quaisquer ônus; g) artigo 972 do CPC, resultante da negativa de produção de provas na ação rescisória; h) artigos 85, § 1o, e 1.021, §4o, ambos do CPC, ao deixar de condenar a parte adversa ao pagamento de honorários advocatícios e em multa processual; i) artigos 485, inciso V, do CPC/1973, e 966, inciso V, do CPC/2015, porquanto demonstrou na petição inicial da ação rescisória a manifesta violação à norma jurídica. Em contrarrazões, o recorrido requer a imposição à recorrente de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, de acordo com o STJ, “Não se configurou a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal estadual se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia”. (AgInt no AREsp n. 1.796.744/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 15/6/2022). Melhor sorte não colhem as teses de contrariedade aos artigos 1o, 4o, caput e inciso I, 6o, incisos V e VIII, e 51, inciso IV e § 1o, inciso III, todos do CDC, 130, 131, 331, §§2o e 3o, 267, incisos IV e VI, e 269, inciso IV, 485, inciso V, todos do CPC de 1973, 85, § 1o, 966, inciso V, e 1.021, §4o, todos do CPC/2015, 178, §5o, inciso IV, e §10, inciso III, do CCB de 1916, 206, §2o, inciso III, §3o, inciso V, §5o, inciso I, e 476, ambos do CCB de 2002. Isso porque a firme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que: a) “a violação de dispositivo legal deve ser direta, evidente, que ressaia da análise do aresto rescindendo, e se, diversamente, o julgado rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece prosperar, sob pena de tornar-se um mero 'recurso' com prazo de 'interposição' de dois anos”. (AgInt na AR 5.197/MG, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, DJ-e de 17/6/2022); b) “não haverá a majoração de honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, quando do julgamento de agravo interno ou embargos de declaração. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1.564.882/MT, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 23/6/2022). c) “O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015” (AgInt no AgInt no AREsp 670.304/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 29/6/2022). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 1.954.403/DF, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 27/6/2022). Igualmente não deve transitar a defendida afronta ao artigo 972 do CPC, pois o colegiado não realizou qualquer consideração sobre tal dispositivo. Assim, é fácil concluir que aquele não foi objeto de prequestionamento, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp n. 1.934.602/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2022). No tocante ao pedido de imposição de multa por litigância de má-fé, embora prevista no artigo 80 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015